Tribunal: TJES
Processo: 5006749-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006749-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBIRACU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
PRESENÇA
DE RAZOABILIDADE DO DIREITO ALEGADO
E DO PERIGO DA DEMORA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO.
ENTE PÚBLICO. TEMA 793, STF. IAC 14, STJ.
TEMA 1234, STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), fixou tese jurídica no sentido de que
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3.
Compulsando os autos, verifico existir laudo médico emitido pelo profissional que assiste o paciente apontando a necessidade do fornecimento do medicamente
e justificando a não utilização do fármaco padronizado pelo SUS.
4.
Não existem nos autos sequer indícios de que o agravado possua capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito, cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por caixa.
5.
Ademais, conforme prova dos autos, o medicamento também possui registro na ANVISA, apesar de não integrar o rol de medicamentos padronizados pelo SUS.
6.
Noutro giro, quanto ao direcionamento do pedido de fornecimento de medicamento, e
mbora o STF tenha fixado que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles
, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário da União. Na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, abaixo colacionada, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação.
7.
Além disso, o apontado Tema nº 793 do STF é expresso ao indicar que somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, não fazenda tal exigência quanto à padronização ou não pelos SUS.
8.
Soma-se a isso que
em recente decisão proferida no RE nº 1366243, tema nº 1234, houve determinação de que determina que
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
.
No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa,

não
s
e encontr
e
na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
ou padronizados
,
a

competência,
portanto,
deve permanecer com a Justiça Estadual.
9.

Dessa forma, presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
10.
É imperioso destacar que na presente cognição não se exi
ge
prova cabal das teses veiculadas na inicial, mas tão somente inícios de prova capaz
es
de configurar a possibilidade do direito alegado,
como no presente caso.
11.
Por
seu turno
,
a demora no tratamento da agravada tem o condão de naturalmente piorar o seu quadro de saúde,
configurando, portanto, o perigo da demora
.

12
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006749-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBIRACU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 5000346-63.2021.8.08.0022 pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Ibiraçu que, em síntese, deferiu tutela de urgência para determinar que o Município de Ibiraçu e o Estado do Espírito Santo, no prazo de 15 (quinze) dias, forneçam de forma contínua o medicamento (NINTEDANIBE 150mg) conforme prescrição médica.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo. Explico.

O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), fixou tese jurídica no sentido de que
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Compulsando os autos, verifico existir laudo médico emitido pelo profissional que assiste o paciente apontando a necessidade do fornecimento do medicamente e justificando a não utilização do fármaco padronizado pelo SUS.

Não existem nos autos sequer indícios de que o agravado possua capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito, cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por caixa.

Ademais, conforme prova dos autos, o medicamento também possui registro na ANVISA, apesar de não integrar o rol de medicamentos padronizados pelo SUS.

Noutro giro, quanto ao direcionamento do pedido de fornecimento de medicamento, e
mbora o STF tenha fixado que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles
, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário da União.

Na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, abaixo colacionada, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação,
in verbis
:

A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

Esse também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Com relação à alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo das lides alusivas ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência do STJ assentou que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.

(AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000941, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

Além disso, o apontado Tema nº 793 do STF é expresso ao indicar que somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, não fazenda tal exigência quanto à padronização ou não pelos SUS.

Soma-se a isso que
em recente decisão proferida no RE nº 1366243, tema nº 1234, houve determinação de que determina que
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
,
vejamos:

O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:
(i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).

No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa,

não
s
e encontr
e
na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
ou padronizados
,
a

competência,
portanto,
deve permanecer com a Justiça Estadual.

Esse também é o recente entendimento do STF, com fundamento na decisão proferida no tema 1234,
in verbis
:

Considerando que o caso se refere a medicamento não incorporado às políticas dos SUS, a solução para esta hipótese nas instâncias inferiores, segundo o destacado provimento de urgência, deveria ser pela manutenção do processo no Juízo estadual, ao qual originariamente direcionado pelo cidadão e no qual haveria de permanecer até o trânsito em julgado e respectiva execução de julgado.
(RE 1342183 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023)

Dessa forma, presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

É imperioso destacar que na presente cognição não se exi
ge
prova cabal das teses veiculadas na inicial, mas tão somente inícios de prova capaz
es
de configurar a possibilidade do direito alegado,
como no presente caso.

Por
seu turno
,
a demora no tratamento da agravada tem o condão de naturalmente piorar o seu quadro de saúde,
configurando, portanto, o perigo da demora
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.